Tribunal: TJES
Processo: 5003983-88.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003983-88.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FABIO NICOLETTI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
AGRAVADO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
5003983-88.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: FABIO NICOLETTI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE

ADVOCACIA

AGRAVADA:
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de agra
vo de instrumento interposto por Fabio

Ni
col
etti
So
ciedade Individual de Advocaci
a
c
ontra a decisão proferida pelo
MM. Juiz da 10ª Vara Cível de Vitória que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença e reconheceu excesso de execução.

Sustenta que (1) requereu o cumprimento de sentença do acórdão proferido no processo nº 0023622-13.2018.8.08.0024, para satisfação de seu crédito correspondente aos honorários advocatícios de sucumbência; (2) a agravada foi intimada para realizar depósito de R$15.683,40 (quinze mil, seiscentos e oitenta e três reais e quarenta centavos), no prazo de 15 (quinze) dias; (3) intempestivamente, a agravada comprovou o depósito,
o que ensejou pedido de aplicação da multa
prevista no artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil; (4) após o decurso do prazo de impugnação, a agravada alegou que não seria cabível a aplicação da multa, porque o valor da execução foi depositado no prazo legal; (5) a manifestação da agravada foi recebida como impugnação e foi declarado o excesso de execução com fundamento em matéria que não foi alegada pela agravada; (6) a manifestação da agravada no cumprimento de sentença não poderia ser recebida como impugnação, porque foi apres
entada
após o prazo legal; (7) no requerimento de cumprimento de sentença foram observados os critérios de atualização de seu crédito definidos no acórdão proferido nos autos do processo registrado sob nº
0023622-13.2018.8.08.0024
; (8) os cálculos realizados para determinação do crédito principal e do valor dos honorários de sucumbência não foram objeto de impugnação; (9) não é possível reconhecer excesso de execução se o executado não instrui sua impugnação com planilha ou demonstrativo capaz de identificar o excesso;
e
(10) é devida a multa prevista no artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil.

Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a intimação da agravada para que
realize o depósito do valor da sanção prevista no artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil,
bem como a suspensão dos efeitos da decisão, na parte em que foi reconhecido o excesso de execução e, ao final, o provimento do recurso.

D
ecisão deferindo em parte o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (id. 1467045).

Sem contrarrazões.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória - ES.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
5003983-88.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: FABIO NICOLETTI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE

ADVOCACIA

AGRAVADA:
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente
.
Se
no processo de conhecimento
os honorários advocatícios de sucumbência são fixados sobre o valor da condenação, a liquida
ção de
s
s
a verba repercutirá, obrigatoriamente, na liquidação daquela. Logo,
no cumprimento de sentença, a liquidação do valor do crédito principal repercutirá na liquidação do valor dos honorários de advogado.

E uma vez reconhecido o excesso na execução do crédito principal, deve ser reconhecido, até mesmo de ofício, o excesso na execução dos honorários de sucumbência.

Nos autos do processo registrado sob nº
0023622-13.2018.8.08.0024,
a
agravada foi condenada a restituir a Cristina Caetano Stefanon a quantia de R$ 97.328,87 (noventa e sete mil, trezentos e vinte e oito reais e oitenta e sete centavos), correspondente a prestações de consórcio do grupo nº 000329, deduzida do valor correspondente à taxa de administração do consórcio proporcional ao tempo de permanência da agravada no grupo, corrigida monetariamente desde 10 de agosto de 2018 até o trigésimo primeiro dia do encerramento do referido grupo e, a partir de então, atualizada pelo índice SELIC.

E também foi condenada ao pagamento de honorários de sucumbência, fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

O título judicial ensejou dois requerimentos de cumprimento de sentença: o pedido formulado por Cristina Caetano Stefanon, processado nos autos registrados sob nº
0023622-13.2018.8.08.0024
e o pedido formulado pela agravante, pertinente aos honorários de sucumbência, processado nos autos registrados sob nº 0021045-91.2020.8.08.0024
.

Nos autos registrados sob nº
0023622-13.2018.8.08.0024,
a impugnação a
o cumprimento de sentença foi acolhida e foi reconhecido excesso de execução. Naquela decisão, o crédito de Cristina Caetano Stefanon foi quantificado como sendo equivalente a R$ 79.809,68 (setenta e nove mil, oitocentos e nove reais e sessenta e oito centavos).

E em decorrência da quantificação do crédito principal, foi proferida a decisão recorrida, que quantificou o crédito da agravante em R$ 11.971,45 (onze mil, novecentos e setenta e um reais e quarenta e cinco centavos).

Embora a agravada não tenha formulado tempestiva impugnação ao cumprimento de sentença promovido pela agravante, nem tenha alegado excesso de execução em relação ao alegado crédito de honorários de sucumbência, não é ilegal a decisão que, de ofício, corrige o valor dos honorários de sucumbência em decorrência da revisão do valor do crédito principal.

Os honorários de advogado são reconhecidos como consectários da sucumbência, tem natureza de ordem pública e podem ser revistos a qualquer tempo e até mesmo de ofício (STJ, AgInt no REsp 1.722.311/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/06/2018; AgInt no AREsp 927.975/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 20/11/2017).

Por consequência, se o valor do crédito principal é alterado, o valor dos honorários de sucumbência devem ser alterados.

No entanto, a decisão proferida no cumprimento de sentença nº
0023622-13.2018.8.08.0024
foi impugnada por meio do agravo de instrumento nº 5003698-95.2021.8.08.0000. Naquele recurso, foi proferida decisão que antecipou parcialmente os efeitos da tutela recursal e autorizou o levantamento de R$
97.328,87 (noventa e sete mil, trezentos e vinte e oito reais e oitenta e sete centavos).

T
ranscrevo:

“
DECISÃO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CRISTINA CAETANO STEFANON visando a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 10ª Vara Cível de Vitória, que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e reconheceu o excesso de execução no valor de R$ 26.725,49 (vinte e seis mil, setecentos e vinte e cinco reais e quarenta e nove centavos), fixou honorários advocatícios em R$ 500,00 (quinhentos reais), e, após o decurso do prazo recursal, determinou a expedição de alvarás em favor da agravante no montante de R$ 79.809,68 (setenta e nove mil, oitocentos e nove reais e sessenta e oito centavos) e em favor da agravada na quantia de R$ 17.519,19 (dezessete mil, quinhentos e dezenove reais e dezenove centavos), observando-se, ainda, a proporção dos acréscimos atinentes à conta judicial.

Sustenta que (1) requereu o cumprimento de sentença do acórdão proferido no processo nº 0023622-13.2018.8.08.0024, tendo apresentado o valor de R$ 106.535,17 (cento e seis mil, quinhentos e trinta e cinco reais e dezessete centavos); (2) a agravada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando que a quantia devida era de R$ 97.328,87 (noventa e sete mil, trezentos e vinte e oito reais e oitenta e sete centavos), pugnando pelo reconhecimento do excesso de execução no importe de R$ 9.206,30 (nove mil, duzentos e seis reais e trinta centavos); (3) o MM. Juiz, de ofício, acolheu o excesso de execução de R$ 26.725,49 (vinte e seis mil, setecentos e vinte e cinco reais e quarenta e nove centavos), quantia superior à indicada pela agravada; (4) conforme determinou o acórdão transitado em julgado, o valor de R$ 97.328,87 (noventa e sete mil, trezentos e vinte e oito reais e oitenta e sete centavos) deve ser corrigido pelo INPC desde 10/08/2018 até 10/09/2018, sendo que, a partir de então, atualizado apenas pela taxa SELIC até o efetivo pagamento, devendo ser deduzido, proporcionalmente, o tempo em que o consorciado permaneceu vinculado; (5) a agravante permaneceu dezessete meses, devendo a taxa ser proporcional ao tempo em que permaneceu vinculada, o que equivale ao percentual 3,06% (três inteiros e seis centésimos por cento) sobre o valor total; (6) o valor a ser restituído à agravante, após a dedução da taxa de administração, é de R$ 106.137,04 (cento e seis mil, cento e trinta e sete reais e quatro centavos); (7) deve ser incluído, ainda, a quantia despendida pela recorrente a título de custas prévias, devidamente atualizadas; e, (8) o total devido à recorrente e atualizado até 09/07/2021, é de R$ 107.837,96 (cento e sete mil, oitocentos e trinta e sete reais e noventa e seis centavos).

Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja autorizada a expedição de alvará dos valores depositados em juízo - R$ 97.328,87 (noventa e sete mil, trezentos e vinte e oito reais e oitenta e sete centavos) + acréscimos legais = R$ 106.013,98 (cento e seis mil, treze reais e dezoito centavos) -, para fins de que seja declarada quitação da condenação judicial transitada em julgada

É o relatório.

Decido.

De acordo com o art. 932, II, primeira parte, c/c art. 1.019, I, do CPC, o relator, a quem incumbe apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos, poderá atribuir-lhe efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.

Os pressupostos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal, com respaldo no art. 300 do CPC, são a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

O sistema processual vigente é regido pelo princípio da adstrição ou da congruência, segundo o qual deve haver necessária correlação entre o pedido, a causa de pedir e o provimento judicial.

Assim, o juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso conhecer de questões não suscitadas pelas partes, bem como proferir decisão aquém (citra petita), fora (extra petita) ou além (ultra petita) do que foi pedido (CPC, art. 141 e 492).

É extra petita a decisão que acolhe a impugnação ao cumprimento de sentença e reconhece o excesso de execução em valor superior ao requerido pela agravada.

Noutra parte, é remansosa a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “o depósito judicial do valor em litígio impede a atualização monetária e a fluência de juros moratórios, haja vista que a instituição bancária em que realizado o depósito já remunera a quantia com juros e correção monetária. Evita-se, assim, o indevido bis in idem.” (AgRg no AREsp 408.346/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 02/02/2015).

No mesmo sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. FASE DE EXECUÇÃO. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA SOBRE OS VALORES DEPOSITADOS EM GARANTIA. BIS IN IDEM. MONTANTE ATUALIZADO E REMUNERADO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Os juros remuneratórios e os moratórios não se confundem, têm natureza e finalidade diversas. Enquanto os juros remuneratórios ou compensatórios têm natureza de simples remuneração ou rendimento do capital investido ou depositado por outrem, por força de previsão legal ou contratual a que se sujeita toda utilização de capital alheio, os juros moratórios têm natureza sancionadora e necessária origem em ilícito decorrente de atraso na restituição do capital ou no cumprimento da obrigação legal ou contratual.

2. Realizado pelo devedor o depósito da dívida para a garantia do juízo, cessa sua responsabilidade pela incidência de correção monetária e de juros relativamente ao valor depositado, passando a instituição financeira depositária (CC, art. 629) a responder pela atualização monetária, a título de conservação da coisa, e pelos juros remuneratórios, a título de frutos e acréscimos.

3. Justamente porque o devedor fica liberado do pagamento dos consectários da dívida (inclusive juros moratórios) nos limites do valor depositado judicialmente, não é cabível transferir para o depositário judicial parcela da dívida não mais exigível nem mesmo do próprio obrigado. Assim, se o devedor depositante já realizou a entrega do valor devido, com inclusão dos juros moratórios acaso cabíveis, estes já estarão presentes na composição da base de cálculo sobre a qual o depositário fica obrigado a fazer incidir correção monetária e juros remuneratórios. Portanto, a incidência de novos juros moratórios representaria descabido bis in idem.

[...]

6. Agravo interno desprovido.”

(AgInt no AREsp 1484837/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 09/10/2019)

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL PARA GARANTIA DO JUÍZO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. DESCABIMENTO.

1. Não incidem correção monetária e juros de mora sobre os valores depositados em juízo para a garantia da execução, uma vez que o respectivo montante já se encontra atualizado e remunerado pela instituição bancária. Precedentes.

2. Recurso especial a que se dá provimento.”

(REsp 1454962/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017)

Na hipótese, a própria recorrente aduz que a recorrida depositou R$ 97.328,87 (noventa e sete mil, trezentos e vinte e oito reais e oitenta e sete centavos) na data de 10/09/2018, e por essa razão, não incidirão mais juros e correção monetária devidos pela agravada à agravante sobre a referida quantia.

Ressalte-se que, dessa quantia, não foi abatido o valor proporcional da taxa de administração, conforme determinado no acórdão transitado em julgado.

Noutra parte, abatido o valor proporcional que a própria recorrente indica como devido – 3,06% (três inteiros e seis centésimos por cento) do total – e somado a quantia devida a título de reembolso das custas processuais – R$ 1.697,92 (mil, seiscentos e noventa e sete reais e noventa e dois centavos) atualizado até 09/07/2021 – verifica-se que não há saldo a ser quitado pela recorrida.

Por essas razões, defiro, em parte, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja expedido alvará do valor de R$ 97.328,87 (noventa e sete mil, trezentos e vinte e oito reais e oitenta e sete centavos), observando-se, ainda, os acréscimos atinentes à conta judicial.

Comunique-se ao MM. Juiz do inteiro teor desta decisão.

Intimem-se as partes desta decisão e a agravada para, querendo, contra-arrazoar o recurso e juntar documentos no prazo de 15 (quinze) dias.”

Por conseguinte, o valor definido em tutela provisória de urgência no agravo de instrumento nº 5003698-95.2021.8.08.0000 para o crédito principal deve ser adotado como parâmetro para o cumprimento de sentença pertinente aos honorários de sucumbência. Ou seja, deve ser considerado como crédito do agravante a quantia correspondente a R$ 14.599,33 (quatorze mil, quinhentos e noventa e nove reais e trinta e três centavos), quantia equivalente a 15% (quinze por cento) de R$ 97.328,87 (noventa e sete mil, trezentos e vinte e oito reais e oitenta e sete centavos).

Noutra parte, ainda sob vigência do Código de Processo Civil de 1973, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que nos cumprimentos de sentença, se o devedor realizar o depósito dentro do prazo legal de pagamento voluntário da condenação judicial, não deve ser aplicada multa, ainda que o comprovante do depósito seja juntado aos autos após o vencimento do prazo.

Transcrevo:

“
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVA SISTEMÁTICA IMPOSTA PELA LEI Nº 11.232/05. ART. 475-J DO CPC. DEPÓSITO DO VALOR EM EXECUÇÃO DENTRO DO PRAZO LEGAL. JUNTADA DO RESPECTIVO COMPROVANTE APÓS O DECURSO DO PRAZO. MULTA DE 10%. NÃO INCIDÊNCIA.

- O espírito condutor das alterações impostas pela Lei nº 11.232/05, em especial a multa de 10% prevista no art. 475-J do CPC, é impulsionar o devedor a cumprir voluntariamente o título executivo judicial. A redação do referido dispositivo legal é clara, privilegiando o pagamento espontâneo, nada dispondo acerca da respectiva comprovação no processo.

- Eventual omissão em trazer aos autos o demonstrativo do depósito judicial ou do pagamento feito ao credor dentro do prazo legal, não impõe ao devedor o ônus do art. 475-J do CPC. A quitação voluntária do débito, por si só, afasta a incidência da penalidade.

- Isso não significa que tal inércia não seja passível de punição; apenas não sujeita o devedor à multa do art. 475-J do CPC. Contudo, conforme o caso, pode o devedor ser condenado a arcar com as despesas decorrentes de eventual movimentação desnecessária da máquina do Judiciário, conforme prevê o art. 29 do CPC; ou até mesmo ser considerado litigante de má-fé, por opor resistência injustificada ao andamento do processo, nos termos do art. 17, IV, do CPC.

Recurso especial a que se dá provimento.”

(REsp 1047510/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2009, DJe 02/12/2009)

Registre-se que a redação do artigo 475-J, do Código de Processo Civil de 1973, corresponde à redação do artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil:

“
CPC/73

Art. 475-J. Caso o devedor, condenado ao pagamento de quantia certa ou já fixada em liquidação, não o efetue no prazo de quinze dias, o montante da condenação será acrescido de multa no percentual de dez por cento e, a requerimento do credor e observado o disposto no art. 614, inciso II, desta Lei, expedir-se-á mandado de penhora e avaliação.”

“
CPC/2015

Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.

§ 1º Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.”

A agravada foi intimada em 5 de fevereiro de 2021 do pedido de cumprimento de sentença no valor de R$ 15.683,40 (quinze mil, seiscentos e oitenta e três e quarenta centavos – id. 1458910, p. 79).

E comprovou que, em 26 de fevereiro de 2021, ou seja, antes do fim do prazo de quinze dias contados da intimação, realizou o depósito do valor da execução (id. 1458910, p. 89/91).

Embora a juntada dos comprovantes de depósito tenha ocorrido após o fim do prazo previsto no artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil, tal fato, por si só, não justifica a aplicação da multa de dez por cento e de honorários de advogado.

Portanto, não deve ser aplicada multa, nem incluídos honorários de advogado por não observância ao prazo do artigo 523, do Código de Processo Civil.

Por essas razões, dou parcial provimento ao recurso para reformar a decisão recorrida, declarando extinta a obrigação em razão do levantamento do crédito devido à agravante.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003983-88.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: FABIO NICOLETTI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE

ADVOCACIA

AGRAVADA: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS DE ADVOGADO – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO – MULTA E HONORÁRIOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

1. Os honorários de advogado são reconhecidos como consectários da sucumbência, tem natureza de ordem pública e podem ser revistos a qualquer tempo e até mesmo de ofício. Revisto o valor do crédito principal, deve ser revisto o valor dos honorários de advogado, fixados em percentual sobre aquele montante.

2. Não sendo devida a revisão do valor do crédito principal, não se reconhece o excesso de execução no cumprimento de sentença relativo aos honorários de advogado, apurados sobre tal montante.

3. Nos cumprimentos de sentença, se o devedor realizar o depósito dentro do prazo legal de pagamento voluntário da condenação judicial, não deve ser aplicada multa, ainda que o comprovante do depósito seja juntado aos autos após o vencimento do prazo.

4. Recurso parcialmente provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, 28 de março de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.